Tribunal: TJSP
Processo: 1012797-64.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros pactuada não evidenciada – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifas bancárias – Tarifas de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado – Tarifa de cadastro – Valor em muito superior à média praticada pelo mercado – Abusividade configurada – Devolução simples é medida de rigor – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido.